Tribunal: TJDFT
Processo: 0719918-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719918-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FERNANDA DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0719680-81.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que a requerida custeie cirurgia robótica, conforme prescrição médica. Em suas razões, ID no. 71996835, a agravante aduz, em suma, que o procedimento solicitado não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Alega que não houve negativa, mas sim recusa fundamentada na ausência de cobertura contratual. Ressalta que a negativa está amparada na Lei no. 9.656/98, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS e em parecer técnico que confirma a não obrigatoriedade da cobertura. Afirma que a decisão viola o princípio da legalidade e da segurança jurídica ao impor obrigação não prevista contratualmente. Sustenta que a imposição de custeio sem caução representa risco de dano grave e de difícil reparação à operadora. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência deferida. Subsidiariamente, requer seja fixado prazo razoável para cumprimento da decisão. Preparo regular (ID n°. 71999931). É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. No caso dos autos, a decisão recorrida é a de ID no. 233235951, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos no. 0719680-81.2025.8.07.0001. Conforme consulta ao sistema informatizado do Pje, na Aba Expedientes, constata-se que a parte agravante, Unimed Nacional – Cooperativa Central, foi citada/intimada da referida decisão no dia 24/4/2025, sendo que o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 dias úteis. Assim, o prazo findaria no dia 19/5/2025, entretanto, o recurso somente foi interposto no dia 21/5/2025. A propósito, já decidiu este colenda Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição de agravo de instrumento. 2. Constatada a intempestividade do recurso, cabe ao relator negar-lhe seguimento. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1831499, 07423326620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante da manifesta intempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso, pois carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser intempestivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador